Tribunal: TJMT
Processo: 1000143-87.2018.8.11.0024
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000143-87.2018.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA - CNPJ: 15.023.963/0001-88 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA - CNPJ: 15.023.963/0001-88 (REPRESENTANTE), DIVINA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 276.815.051-72 (RECORRIDO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
– FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO À SAÚDE - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA –
VÍTIMA COM LESÕES IRREVERSÍVEIS -
DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO
MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 147572722), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial
, para condenar o reclamado a promover o tratamento da reclamante das sequelas decorrentes do acidente que sofreu em seu labor (tetraplegia traumática incompleta secundária a trauma raquimedular).

Ainda, condenou ao pagamento da quantia de
R$

15.000,00 (quinze mil reais
) a título de indenização por danos morais. Determinou que sobre o valor deverá incidir correção monetária, com base no IPCA-E, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), e juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009).

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1.

Não comprovação de necessidade do tratamento alegado;

2.

Não configuração do ato irregular
;

3.

Quantum
indenizatório fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial,
no ano de 2005,
a autora, que é técnica de enfermagem, durante o exercício de suas funções sofreu acidente de trânsito enquanto acompanhava um paciente em uma ambulância municipal. Informa que ficou tetraplégica, necessitando de tratamento médico contínuo.

Desde então, considerando que a reclamante é funcionária pública e sofreu acidente durante o expediente de trabalho, a Prefeitura de Nova Brasilândia/MT, responsável por seus funcionários, vinha prestando toda a assistência necessária à autora até o mês de setembro de 2016, ou seja, deu assistência durante 10 (dez) anos ininterruptos.

A parte autora afirma que necessita de tratamentos médicos contínuos, tendo em vista a irreversibilidade da lesão.

A liminar foi deferida (id. 7797284), determinando que a reclamada
fornecesse os

meios para o tratamento da tetraplegia traumática incompleta secundária a trauma raquimedular, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de sequestro dos valores necessários à garantia da tutela jurisdicional.

O magistrado
a quo

homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial
, para condenar o reclamado a promover o tratamento da reclamante das sequelas decorrentes do acidente que sofreu em seu labor (tetraplegia traumática incompleta secundária a trauma raquimedular).

Ainda, condenou ao pagamento da quantia de
R$

15.000,00 (quinze mil reais
) a título de indenização por danos morais. Determinou que sobre o valor deverá incidir correção monetária, com base no IPCA-E, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), e juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009).

Pois bem,
compulsando os autos, vê-se que a reclamante trouxe aos autos provas atuais de que possui sequelas definitivas (id. 147572719/ 147572720/147572721).

A reclamante é portadora de tetraparesia e paraparestesia em membros inferiores, além de desvio radial do carpo, atrofias musculares e
déficit
de força, conforme relatório médico emitido em 08/07/2022 (id. 147572719).

Ainda, consta do documento que foi recomendado o uso de colete e acompanhamento especializado, além de tratamento em clínica de dor e fisioterapia a longo prazo.

Nesse sentido, vale ressaltar que é dever do Estado, à luz do artigo 196 da Constituição Federal de 1988, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico e o fornecimento de medicamento suas principais vertentes de atender com eficiência a finalidade constitucional prevista como ação de saúde.

Desta feita, comprovado que a autora necessita do tratamento e exames indicados na inicial, conclusão óbvia é que o retardo de sua disponibilização colocará em risco a sua saúde. Por conseguinte, é situação inaceitável, frente o que se busca garantir direito tutelado na Lei Maior pátria, qual seja: direito à saúde e, consequentemente, o direito à vida.

No que tange à responsabilidade do reclamado, o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, preceitua:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Por outro lado, o reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – ACIDENTE COM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO
– INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – O
Estado deve responder objetivamente pelos danos causados à vitima de acidente de transito por veiculo de sua propriedade e dirigido por seu preposto, conforme preceito da CF 37, § 6o - Provada a culpa, o nexo de causalidade e os danos suportados pelo particular, deve o Estado responder pelos danos causados
. – É de considerar-se idôneo o orçamento que determinar o valor a ser indenizado, fornecido por oficina especializada, mesmo não respeitado o numero de três orçamentos, quando o réu não lhe impugna o valor, nem apresenta prova que afaste a correção do documento.

(TJ-MG – AC: 10024061492419001 Belo Horizonte, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 01/04/2008, Câmaras Cíveis Isoladas/ 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2008) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE VEÍCULO –
VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA POR ENSEJO DO SANEADOR – MATÉRIA PRECLUSA EM SEDE DE APELAÇÃO –
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CULPA DO CONDUTOR DO VEÍICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL
– ROTATÓRIA – INOBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE TRÂNSITO –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– DANOS MATERIAIS E EMERGENTES – NÃO DEMONSTRADOS – CONVERSÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM SALÁRIOS MÍNIMOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não havendo interposição de recurso contra o saneador, consubstancia-se a preclusão consumativa, o que impossibilita sejam as questões nele decididas novamente apreciadas (art. 473 do CPC).
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva. Assim, o Município responde pela reparação dos danos causados em acidente automobilístico por veiculo de sua propriedade.
Tem preferência de passagem o motorista que estiver circulando na rotatória, conforme dispõe o art. 29, inciso III, alínea b, do Código de Trânsito Brasileiro. O valor devido, a título de danos morais, não pode ser fixado em salários-mínimos, pois não se trata de prestação alimentícia, mas indenização, contrariando, portanto, o que dispõe o art. 7o, IV, da CF/88. Não desincumbindo a autora do ônus de provar os danos materiais e emergentes sofridos, em decorrência do acidente de trânsito, impõe-se a improcedência do pedido. Apelação parcialmente provida para reformar em parte a sentença, excluir a condenação em danos materiais e emergentes e alterar o valor fixado a título de danos morais.

(TJMT - N.U 0007198-80.2006.8.11.0007, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2013, Publicado no DJE 10/10/2013) (grifei)

Assim, demonstrado o nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos sofridos pela reclamante, deve o ente público ser responsabilizado pelos prejuízos causados.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, tenho que a quantia de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
determinando, de ofício, que a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023